Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Embargos de declaração. Civil, processual civil e administrativo. Ação de imissão na posse e ação de oposição. Resolução conjunta. Objeto. Imóvel rural disputado por particulares, cessionários de direitos possessórios. Imputação recíproca da prática de esbulho. Terracap. Entidade detentora do domínio. Manejo de oposição em face dos litigantes. Ocupação irregular. Tolerância do poder público. Ausência de instrumento público autorizador. Detenção precária. Atos de posse. Inexistência. Desocupação dos particulares. Imperatividade. Existência de processos administrativos para regularização da ocupação. Mera expectativa de direito. Questão afeta ao âmbito da política pública. Ingerência pelo judiciário. Impossibilidade. Lide subjacente. Inexistência de conflito fundiário de natureza coletiva. Desnecessidade de parecer técnico oriundo de comissão regional de soluções fundiárias. Resolução n° 510/2023 do cnj. Inaplicabilidade. Opoente. Pretensão indenizatória. Condenação dos opostos por lucros cessantes, em razão do uso indevido e sem contraprestação. Comprovação inequívoca dos prejuízos. Inexistência. Composição indevida. Verbas de sucumbência. Ação de imissão na posse e de oposição. Demandas autônomas. Fixação em ambas as ações. Necessidade (cpc. Art. 85). Apelação da opoente e dos opostos conhecidas e desprovidas. Apelação dos réus da ação principal conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Acórdão. Omissão. Obscuridade. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, por unanimidade, dentre outras providências, negara provimento ao apelo interposto pela embargante em face da sentença que resolvera a ação de oposição que ofertara em face da ação de imissão na posse que tramitara entre os opostos, e que, de seu turno, embora tenha confirmado, em seu favor, a posse e o domínio sobre o bem imóvel disputado, rejeitara a indenização a título de lucros cessantes vindicada em razão do uso indevido do terreno.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela parte embargante – omissão e obscuridade – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo que aviara e consequente manutenção da sentença recorrida no ponto em que negara a reparação perquirida.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.